Tribunal: TJSP
Processo: 2080082-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Excesso de prazo não configurado Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Juquiá, em que é
paciente
MARCOS
AURELIO
SCHNEIDER
PINTO,
Impetrantes
JAQUELINE APARECIDA SOUSA DE SANTANA e MARCOS DO
NASCIMENTO JESUINO JUNIOR, é impetrado MMJD DA VARA JUDICIAL
DA COMARCA DE JUQUIÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2080082-86.2020 Juquiá
Impetrantes: Jaqueline Aparecida Sousa de Santana
Marcos do Nascimento Jesuíno Junior
Paciente: Marcos Aurelio Schneider Pinto
Voto no 22.003
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Excesso
de prazo não configurado Soltura pela pandemia Covid19 Não
cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Jaqueline Aparecida Sousa de Santana e Marcos do
Nascimento Jesuino Junior, advogados, em favor de MARCOS
AURELIO SCHNEIDER PINTO, denunciado como incurso no artigo
33, caput, da Lei 11.343/2006, sob alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da Vara Única da
Comarca de Juquiá.
Em resumo, pretende a concessão da ordem
para que lhe seja concedido o benefício da liberdade provisória, com
a expedição do respectivo alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que se encontra
ausente qualquer fundamentação idônea que embase o r. decreto
prisional, além de justa causa para a manutenção da prisão
preventiva. Alega que estão cessados os motivos autorizadores da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
3
prisão preventiva, bem como pugno pelo excesso de prazo para a
formação da culpa do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 53/54) e prestadas as
informações (fls. 57/58), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 62/73).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi denunciado como incurso no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, na medida que, em tese, no dia 15 de janeiro
de 2020, por volta das 02h10min, na Rodovia BR-116, 426, na cidade
e Comarca de Juquiá, trazia consigo, para fins de tráfico, 128 porções
de crack, pesando 48,5 gramas, sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
4
autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o
transcorrer da ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
O
flagrante
encontra-se
formalmente em
ordem, não sendo hipótese de relaxamento.
Presentes os requisitos do art. 312, do CPP,
converto a prisão em flagrante em prisão
preventiva. A prova da existência do crime e os
indícios suficientes de autoria podem ser
extraídos do boletim de ocorrência, do auto de
exibição e apreensão, do auto preliminar de
constatação de substância entorpecente e dos
depoimentos colhidos em sede policial. A
quantidade de droga apreendida, bem como o
alto potencial lesivo do crack para a saúde
pública,
quando
comparado
a
outras
substâncias entorpecentes, caracterizam a
gravidade em concreto da conduta, o que
justifica a prisão preventiva a fim de garantir a
ordem pública. Por óbvio, nestes casos, não se
mostra suficiente o cumprimento de medidas
cautelares diversas da prisão.
Essa decisão enfrentou o tema, decretando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
5
prisão preventiva do paciente, prestando-se aos fins que se destina,
na medida em que segrega, cautelarmente, agente que praticou, em
tese, grave crime de tráfico de drogas, que vem causando
intranquilidade e desassossego social, colocando em polvorosa a
ordeira população.
Nota-se, portanto, que não há nenhuma
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere -
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares
diversas da prisão - Ordem denegada.
(Habeas Corpus no 2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Data do
Julgamento: 14.12.2017)(grifos nossos)
Ademais, o paciente alega que o processo está
demorando mais do que o razoável no que diz respeito à formação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
6
sua culpa. Contudo, não se pode aferir que tal delonga decorra
exclusivamente de atos ordenados pelo Juízo, o que caracterizaria o
excesso de prazo.
A antiga jurisprudência o computava em dias, o
que hoje não mais ocorre. Atualmente, aplica-se o princípio da
razoabilidade, intimamente ligado à complexidade dos autos,
expedição de carta precatória a Comarca distinta para oitiva de
testemunha, entre outros atos judiciais que, por si só, prolongam o
curso da ação.
Nesse sentido, é o posicionamento das Cortes
Superiores:
“O prazo para concluir a instrução criminal
deve obedecer ao critério da razoabilidade.
Sem sentido fazer a soma aritmética do tempo
de cada ato processual. A norma jurídica não
pode ser interpretada formalmente.” (RHC no
2.635/RS Rel. Min. CERNICCHIARO)
“O excesso de prazo para o término da
instrução criminal, segundo pacífico magistério
jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido
dentro
dos
limites
da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que
venham a retardar a instrução criminal e não se
restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”(Habeas
Corpus
no
60.893/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves).
“A prisão cautelar do paciente pode se
justificar, ainda que não encerrada a instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
7
criminal, com fundamento no parâmetro da
razoabilidade em se tratando de instrução
criminal de caráter complexo.” (HC 89.090

rel. Min. Gilmar Mendes DJ 05.10.2007)
Ademais, não há notícia de atuação irregular
do Magistrado, que, ao que parece, vem conduzindo a causa com a
celeridade razoável, mesmo diante das dificuldades e circunstâncias
que envolvem o caso concreto.
É
possível,
portanto,
concluir
que
a
manutenção da prisão é justamente para garantir a ordem pública, o
regular trâmite da instrução processual, além de assegurar futura
aplicação da lei penal.
Reitera-se, como muito bem apontado pelo I.
doutrinador Válter Kenji Ishida, em sua obra de Prática Jurídica de
Habeas Corpus, “Existem motivos justificadores do excesso de prazo:
a pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o
ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros
processos criminais em andamento (STF, HC 113189/RS, Relator (a):
Min. CARMÉN LÚCIA, j. 2-4-2013, 2a Turma )” (São Paulo, Atlas
2015, pág. 165), o que se verifica no presente caso.
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
8
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n.
62, de 18 de março de 2020,do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no
âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica
automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que
o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado
grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no
estabelecimento prisional em que se encontra;
e c) o risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
9
social, causa mais risco do que o ambiente em
que a sociedade está inserida. No caso em
exame, ao que parece, ao menos nesse exame
perfunctório próprio deste momento processual,
não
houve
a
demonstração
de
tais
pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
-
PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no
DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Com efeito, não existe nos autos prova de que
o paciente esteja debilitado por motivo de doença grave, de modo a
autorizar a concessão do benefício pretendido.
Importa ressaltar que a alegação genérica da
existência do surto de Covid-19 não é circunstância idônea a
fundamentar, por si só, a soltura do acusado.
Além disso, é do conhecimento público que o
Governo Estadual vem adotando medidas com o intuito de conter o
contágio e a proliferação do vírus Covid-19.
À vista da situação hoje vivenciada por todos,
importa destacar que a Portaria Interministerial no 07, de 18.03.2020
(que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020),
adota providências suficientes à contenção da pandemia no sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
10
prisional, o que desaconselha a soltura do paciente.
Dentro de todo o contexto, cabe trazer à tona, a
decisão
lançada
no
habeas-corpus
coletivo
n.o
2053753-37.2020.8.26.0000, em que se pleiteou, dentre outros
pedidos, que todas as pessoas presas provisoriamente ou
definitivamente sejam colocadas em prisão domiciliar ou em regime
aberto, nos seguintes termos:
(...) Em relação aos fatos expostos pelas impetrantes,
cumpre lembrar que, medidas emergenciais para a
contenção e enfrentamento da pandemia decorrente
do novo coronavírus COVID 19 estão sendo tomadas
por toda sociedade e, no âmbito dos sistemas de
Justiça Penal, foi editada pelo Colendo Conselho
Nacional de Justiça, a Recomendação n.o 62/2020, que
tem por precípua finalidade garantir a saúde e
integridade física de pessoas privadas de liberdade,
bem assim a ordem interna e segurança nos
estabelecimentos prisionais. No sobredito ato normativo foram apresentadas diversas
recomendações de medidas a serem consideradas
pelos magistrados do País, destacando-se, para o caso
dos autos, aquelas previstas nos artigos 4.o e 5.o
verbis: Art. 4.o Recomendar aos magistrados com
competência para a fase de conhecimento criminal
que, com visas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância aos contexto local de disseminação do
vírus,
considerem
as
seguintes
medidas:
I
a
reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
11
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até doze anos ou por
pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas,
pessoas com deficiência ou que enquadrem no grupo
de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos
penais que estejam com ocupação superior à
capacidade, que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões
preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes
praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II- a suspensão do dever de apresentação periódica ao
juízo das pessoas em liberdade provisória ou
suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90
(noventa) dias; III a máxima excepcionalidade de novas
ordem de prisão preventiva, observado o protocolo da
autoridades sanitárias. Art. 5.o Recomendar aos
magistrados com competência sobre a execução penal
que com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e
em observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas: I - concessão
de
saída
antecipada
dos
regimes
fechado
e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante n.o 56 do Supremo Tribunal
Federal, sobretudo com relação às: a) mulheres
gestante, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por
criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas,
pessoas
com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
12
deficiência
e
demais
pessoas
presas
que
se
enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade que não disponham de equipe de saúde
lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham
de
instalações
que
favoreçam
a
propagação do novo coronavírus; II - alinhamento do
cronograma de saídas temporárias ao plano de
contingência
previsto
no
art.
9.o
da
presente
Recomendação, avaliando eventual necessidade de
prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do
benefício,
assegurado,
no
último
caso,
o
reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária; III - concessão de prisão
domiciliar em relação a todas as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto,
mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução; IV - colocação em prisão domiciliar de
pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado
de covid-19, mediante relatório da equipe dessaúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal; V suspensão temporária do
dever de apresentação regular em juízo das pessoas
em cumprimento de pena no regime aberto, prisão
domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da
execução da pena (sursis) e livramento condicional,
pelo prazo de noventa dias. Parágrafo único. Em caso
de adiamento da concessão do benefício da saída
temporária, o ato deverá ser comunicado com máxima
antecedência a presos e seus familiares, sendo-lhes
informado, assim que possível, a data reagendada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
13
para o usufruto, considerando as orientações das
autoridades
sanitárias
relativas
aos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do novo coronavírus. Ressalte-se que se
trata exclusivamente, de recomendações de medidas a
serem consideradas pelos Juízes com competência
para a fase de conhecimento criminal e execução
pena, não havendo sequer implicitamente, ordem para
pronta colocação em liberdade de custodiados. Não foi,
e nem poderia ser, diminuída ou retirada competência
dos respectivos magistrados para avaliação, caso a
caso, das pessoas privadas de liberdade em condições
de serem prontamente liberadas, diante de particular
situação
e
da
pandemia
decorrente
do
novo
coronavírus COVID 19. Ou seja, não se garantiu, ainda
que abstratamente, direito líquido e certo para imediata
colocação em liberdade de todos os custodiados. Não
se verifica, nessa linha, violação ao direito de ir e vir de
toda coletividade citada na petição inicial, a justificar o
processamento deste habeas corpus. Registre-se,
ademais, que não há, na petição inicial, a qualificação
e especificação de pacientes que, dentro ou fora do
grupo de risco, estejam sob suspeita ou, de fato,
infectados pelo COVID 19, que justifiquem eventual
colocação de custodiados em liberdade, sem prévia
observância dos ritos legais e das medidas indicadas
pela Recomendação no 62/2020. Aliás, ainda que
houvesse suspeita de contaminação, ao juízo singular
competente para conhecimento e exame de causas
vinculadas ao sistema carcerário incumbiria a adoção
das medidas judiciais necessárias, cabendo ao
Tribunal de Justiça, por meio de recurso ou ação, o
reexame de eventual decisão contrária aos interesses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
14
da parte. Não é, portanto, o caso, de habeas corpus
coletivo. Indefere-se liminarmente o processamento
deste writ. Int. São Paulo, 20 de março de 2020.
Desembargador Guilherme G. Strenger - Presidente da
seção de Direito Criminal.
Salienta-se que, no que diz respeito à r.
decisão do E. Ministro Marco Aurélio, proferida no âmbito da ADPF
347, conclamando o Poder Judiciário a avaliar certas medidas, o
Plenário não a referendou:
O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020
proferida na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata
dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de
execução penal a adotarem, quanto à população
carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da
Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios,
nos termos da legislação vigente. Em 18.3.2020, na
sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro
Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura
dos presos, submetendo a decisão a referendo do
Plenário deste Supremo Tribunal. Por maioria, o
Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro
Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito,
assentando caber ao juízo local avaliar a situação de
cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020
do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a
disseminação do novo corona vírus nas prisões (...)”.
(STF - HC: 182990 RJ - RIO DE JANEIRO 0088718-
83.2020.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080082-86.2020.8.26.0000 - Voto no 22.003
15
Data de Julgamento: 24/03/2020, Data de Publicação:
DJe-074 27/03/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator